Tribunal: STF
Processo: ARE 1552798
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Rio Grande do Sul: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO.



    Conforme venho reiteradamente afirmando em casos análogos ao presente, não há nada que obste a ação policial movida por fundada suspeita dos agentes públicos em patrulha de rotina. No entanto, compreendo que não ficou elucidado o momento em que os agentes públicos tiveram ciência da traficância, ou de eventual ato que autorizasse a abordagem ao acusado, em via pública, mais precisamente, no centro de Porto Alegre, às 11:30 da manhã, segundo a denúncia. Ainda que não desconheça o narrado pelos agentes públicos, não vislumbro qualquer ação anterior que possibilitasse desconfiança de que o réu estaria no local comercializando drogas. Conforme relato policial, o réu foi flagrado trazendo consigo uma pequena quantidade de entorpecentes dentro de sua mochila em via pública, bem como dois cigarros em seu bolso. Ademais, não há relato de prévia campana ou monitoramento do réu, ausente nos autos informação da existência de investigações anteriores contra o abordado. Quanto ao ponto, destaca-se que, sabedores de que o local supostamente é ponto de tráfico, poderiam as autoridades ter averiguado condição concreta a autorizar a mínima suspeita de que o réu estava no local comercializando estupefaciente, em vez de abordá-lo sem motivação aparente. Ainda que o acusado fosse conhecido da guarnição, consoante alegado por um dos agentes, possível verificar, segundo seu histórico criminal, que este é primário, com registros por posse de droga para consumo. Ou seja, autorizada está a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Contudo, por mais que se adote a narrativa dos policiais, não constato nos autos as fundadas razões concretas (justa causa) a ensejar sua abordagem em via pública. Preliminar acolhida. 



    À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR; ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA” (fl. 4, e-doc. 131).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados (e-doc. 147).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público gaúcho alegou ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República (e-doc. 158).



    Argumentou que “a revista pessoal do acusado foi amparada em concreta situação de risco social, ou seja, em razão de o imputado encontrar-se diante de local destinado à prática de crimes de elevada gravidade, situação essa que exige pronta atuação por parte dos agentes da segurança pública para o fim de coibir ilícitos” (fl. 10, e-doc. 158).



    Acentuou que “a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência” (fl. 11, e-doc. 158).



    Ressaltou que “há um dever estatal objetivo de atuar para proteger o direito fundamental à segurança, dever esse que, como impõe a Constituição Federal, deve ser cumprido com eficiência, sendo vedado atuar com excessiva produção de efeitos colaterais danosos a direitos fundamentais (proibição de excesso), mas igualmente sendo desautorizado às forças da segurança pública atuar de modo a produzir proteção insuficiente ao direito à segurança” (fl. 11, 
e-doc. 158).



    Defendeu que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo destinado a prevenir e reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 158).



    Reiterou que, “ao julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço, ainda que presente a fundada suspeita de que estava o acusado na posse de objeto constitutivo de corpo de delito, se conferiu indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando-se ao imputado demasiada proteção à intimidade, em equivocada interpretação ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, diante da limitação às funções dos órgãos de segurança pública, na preservação da ordem pública e policiamento ostensivo” (fl. 16, e-doc. 158).



    Alegou ser “impositiva a reforma do acórdão do TJRS, merecendo desprovido o apelo defensivo, com o consequente restabelecimento da conclusão no sentido da licitude da prova decorrente da busca pessoal, porquanto presente fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, tratando-se de legítimo exercício da atividade de preservação da ordem pública, tudo em conformidade com o anteriormente delineado” (fls. 16-17, e-doc. 158).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, incisos X, e o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, com a condenação do acusado nos termos da fundamentação” (fl. 17, e-doc. 158).



    3. Em 28.1.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 168).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à violação ao 
artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, em razão da licitude da busca pessoal diante da presença de fundada suspeita e da limitação das funções dos órgãos de segurança pública para policiamento extensivo – foi amplamente debatida nos autos” (fl. 8, e-doc. 180).



    Salienta que, “contrariamente ao afirmado pela Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no juízo de (in)admissibilidade recursal, consta dos embargos declaratórios e, posteriormente, do recurso extraordinário interpostos, em diversos momentos, menção aos dispositivos constitucionais violados, com as consectárias explanações acerca da correlação com o Julgamento hostilizado” (fl. 8, e-doc. 180).



    Assevera que, “ainda que os dispositivos da Constituição apontados como malferidos não tenham sido referidos com indicação numérica dos artigos correlatos na fundamentação do relator, é induvidoso que a matéria impugnada no recurso extraordinário se amolda aos limites materiais balizados no decisum recorrido, porquanto basta o enfrentamento da questão, não se exigindo a menção ao dispositivo constitucional” (fl. 11, e-doc. 180).



    Insiste em que “houve discussão em relação à licitude ou não da ação policial relativa à abordagem e subsequente busca pessoal, o que enseja o prequestionamento relativo e este dispositivo constitucional apontado como violado” (fl. 12, e-doc. 180).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer:



    a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar;



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão 
e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 15, 
e-doc. 180).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido.



    Superado esse óbice, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e § 5º do art. 144 da Constituição pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que seja reconhecida a licitude da busca pessoal realizada no agravado e das provas colhidas pelos policiais, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida na Ação Penal 
n. 5092701-32.2020.8.21.0001/RS.



    7. Em 15.9.2023, o juízo da Nona Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS afastou a alegação de nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais e condenou o agravado às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas “privilegiado”), sob estes fundamentos:



    “I - PRELIMINAR



    A Defesa suscitou ilegalidade da abordagem policial por mera suspeita.



    A irresignação defensiva confunde-se com o mérito e como tal será analisada, pois depende do exame do contexto probatório produzido mediante contraditório.



    II - MÉRITO



    A existência dos fatos está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Evento 3, PROCJUDIC1, fl. 14), Ocorrência Policial (Evento 3, PROCJUDIC1, fl. 28), Auto de Apreensão (Evento 3, PROCJUDIC1, fls. 32/33), Laudo de Constatação da Natureza da Substância (Evento 3, PROCJUDIC1, fls. 35/36), Laudo Pericial 
nº 54302/2020 (Evento 35, LAUDO2); depoimentos prestados e demais provas carreadas aos autos.



    A autoria delitiva é igualmente certa. Senão vejamos.



    JONATHAN WILLIAM OLIVEIRA COSTA, policial militar, narrou que estava em patrulhamento com o policial Renato quando avistaram um indivíduo parado em conhecido ponto de tráfico de drogas e o abordaram.



    Relatou que já havia visto o réu em outras oportunidades em grupos relacionados ao tráfico de drogas e em outras ocorrências.



    O réu estava com uma mochila.



    Efetuada a sua abordagem, encontraram drogas consigo.



    Efetuada a prisão em flagrante do réu.



    Não soube dar mais detalhes sobre o fato, dado o lapso temporal transcorrido desde o evento (cerca de dois anos).



    Porém, por ocasião da autuação em flagrante do acusado, a testemunha foi ouvida na Delegacia (Evento 3, PROCJUDIC1, fl. 22).



    Naquela oportunidade, contou que a guarnição estava em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em atitude suspeita, em conhecido ponto de tráfico, e, em revista pessoal do réu, encontraram em sua posse, no bolso da sua calça, dois cigarros de maconha, bem como 23 porções de maconha embaladas, R$ 353,00, um celular e três isqueiros dentro de uma mochila que trazia consigo.



    RENATO BRUNO BARBOZA DE LIMA, policial militar, contou que estavam em patrulhamento motorizado, com o policial Jonathan, em conhecido ponto de tráfico, na rua dos Andradas, quando avistaram o réu parado no local, com uma mochila, o que levantou suspeita.



    O réu já era conhecido como traficante daquela localidade, sendo que em outras oportunidades já havia sido preso por tráfico de drogas.



    Foi o réu abordado. Ele estava portando drogas, ou seja, maconha.



    O depoente não lembrou da quantidade, devido ao extenso lapso temporal transcorrido desde a prática do fato.



    Efetuada a prisão em flagrante do réu e conduzido à Delegacia.



    Quando da autuação em flagrante do acusado, a testemunha foi ouvida na Delegacia (Evento 3, PROCJUDIC1, fl. 24), momento em que declarou ter encontrado na posse do réu, no bolso da sua calça, dois cigarros de maconha, além de 23 porções de maconha embaladas, mais R$353,00, um celular e três isqueiros dentro de uma mochila que trazia consigo.



    O réu LUIS HENRIQUE DA LUZ ROSA não foi interrogado, eis que revel.



    Com efeito, analisando as provas carreadas ao feito, não há dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo réu.



    No dia 2.4.2020, por volta das 11h30min, na rua dos Andradas, próximo ao nº 389, bairro Centro, Porto Alegre, em via pública, região conflagrada pela traficância, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina.



    Avistaram o réu Luis Henrique parado com uma mochila em conhecido ponto de tráfico de drogas, o que, somado ao fato de ser conhecido pelo seu envolvimento prévio com ilícitos envolvendo entorpecentes (informação corroborada pela sua certidão de antecedentes criminais Evento 43, CERTANTCRIM1), gerou suspeita aos policiais.



    Em razão dessas circunstâncias peculiares e no contexto apresentado, fundadas as razões para uma percepção ex ante de que o acusado possuía ilícitos consigo (exatamente de acordo com o standard probatório fixado pelo STJ no RHC nº 158.580/BA), então, os agentes públicos resolveram dar-lhes voz de abordagem. (...)



    Nesse sentido, verificada a efetiva existência de justa causa, apta a autorizar a busca pessoal, descabendo se falar em nulidade.



    Em revista pessoal, foram localizados no bolso da calça do réu dois cigarros de maconha, bem como 23 porções de maconha embalada e fracionada, dentro de uma mochila que trazia consigo, pesando aproximadamente 40,55g. (...)



    Assim, devidamente comprovado o tráfico, pelas circunstâncias já narradas, mas também pela forma de acondicionamento da maconha, ou seja, fracionada em 23 porções, exatamente como colocada à venda para consumidores.



    Registro que em nenhum momento foi comprovado que os policiais militares teriam interesse particular na condenação do acusado, de forma a lhe imputarem a autoria de crimes de que saberiam ser inocente, ou mesmo - com relação aos servidores públicos - de que teriam atuado no caso para atenderem a motivos outros, que não ao cumprimento de atribuição funcional. 



    Não há que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória. (...)



    Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para:



    1. CONDENAR o réu LUIS HENRIQUE DA LUZ ROSA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06” 
(fls. 1-3, e-doc. 76).



     



    8. Em 21.10.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual acolheu a preliminar suscitada no apelo defensivo para absolver o agravado, por entender nulas as provas colhidas na prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita por ausência de justa causa. Tem-se no acórdão: 



    “Inicialmente, no presente caso, mostra-se necessário o acolhimento da prefacial defensiva para o fim de declarar a nulidade da prova angariada, diante da nulidade da abordagem policial.



    Conforme venho reiteradamente afirmando em casos análogos ao presente, não há nada que obste a ação policial movida por fundada suspeita dos agentes públicos em patrulha de rotina. 



    Isso porque a autoridade policial tem a incumbência legal de proceder à averiguação de crimes a partir do momento em que toma conhecimento deles, ou, ainda, em que verifique a presença de indícios da existência do crime, pois, nos termos da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida por meio das Polícias (art. 144). 



    Neste raciocínio, esclarece-se que a fundada suspeita, como ponto de partida da atuação policial, se confirmado o delito, torna-se elemento íntegro e capaz de justificar a adoção de medidas de investigação de crimes permanentes, como, por exemplo, a abordagem e a revista pessoal. Por certo, a impossibilidade de sua utilização como elemento de prova, na prática, redundaria na inviabilidade da elucidação de crimes como o presente. 



    No entanto, no caso em tela, compreendo que não ficou elucidado o momento em que os agentes públicos tiveram ciência da traficância, ou de eventual ato que autorizasse a abordagem ao acusado, em via pública, mais precisamente, no centro de Porto Alegre, às 11:30 da manhã, segundo a denúncia.



    Ainda que não desconheça o narrado pelos agentes públicos, não vislumbro qualquer ação anterior que possibilitasse desconfiança de que o réu estaria no local comercializando drogas. (...)



    Nesta toada, embora seja inegável a validade do testemunho policial, compreendo que seu conteúdo, neste caso, não é suficiente a validar a imputação direcionada na denúncia. 



    As provas carreadas aos autos não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem.



    Isso porque, conforme relato policial, o réu foi flagrado trazendo consigo uma pequena quantidade de entorpecentes dentro de sua mochila em via pública, bem como dois cigarros em seu bolso. Ademais, não há relato de prévia campana ou monitoramento do réu, ausente nos autos informação da existência de investigações anteriores contra o abordado, exceto por posse.



    Quanto ao ponto, destaca-se que, sabedores de que o local supostamente é ponto de tráfico, poderiam as autoridades ter averiguado condição concreta a autorizar a mínima suspeita de que o réu estava no local comercializando estupefaciente, em vez de abordá-lo sem motivação aparente.



    Ainda que o acusado fosse conhecido da guarnição, consoante alegado por um dos agentes, possível verificar, segundo seu histórico criminal, que este é primário, com registros por posse de droga para consumo.



    Ou seja, autorizada está a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.



    Contudo, por mais que se adote a narrativa dos policiais, não constato nos autos as fundadas razões concretas (justa causa) a ensejar sua abordagem em via pública. 



    Ante o exposto, voto por acolher a preliminar suscitada para declarar a nulidade da prova, diante da nulidade da abordagem sem fundadas razões e, por conseguinte, absolver o acusado, a teor do 
art. 386, V, do CPP” (fls. 1-3, e-doc. 131).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na busca pessoal realizada, os policiais militares apreenderam, “no bolso da calça do réu dois cigarros de maconha, bem como 23 porções de maconha embalada e fracionada, dentro de uma mochila que trazia consigo, pesando aproximadamente 40,55g” (fl. 3, e-doc. 76), além da quantia de trezentos e cinquenta e três reais em dinheiro de origem desconhecida, um celular e três isqueiros. 



     



    10. No depoimento prestado em juízo, o policial militar Jonathan William Oliveira Costa relatou que “a guarnição estava em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em atitude suspeita, em conhecido ponto de tráfico, e, em revista pessoal do réu, encontraram em sua posse, no bolso da sua calça, dois cigarros de maconha, bem como 23 porções de maconha embaladas, R$ 353,00, um celular e três isqueiros dentro de uma mochila que trazia consigo” (fl. 2, e-doc. 76). No mesmo sentido, o policial Renato Bruno Barboza de Lima declarou que “estavam em patrulhamento motorizado, com o policial Jonathan, em conhecido ponto de tráfico, na rua dos Andradas, quando avistaram o réu parado no local, com uma mochila, o que levantou suspeita. O réu já era conhecido como traficante daquela localidade, sendo que em outras oportunidades já havia sido preso por tráfico de drogas” e que foi “encontrado na posse do réu, no bolso da sua calça, dois cigarros de maconha, além de 23 porções de maconha embaladas, mais R$ 353,00, um celular e três isqueiros dentro de uma mochila que trazia consigo” (fl. 2, e-do. 76).



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, as fundadas razões para a busca pessoal do agravado foram justificadas quando os policiais que atuaram no caso, em patrulhamento de rotina em local sabidamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o agravado parado com uma mochila. Na busca, foram encontrados um aparelho celular, três isqueiros, dois cigarros e vinte e três porções de maconha embaladas, além de quantia em dinheiro de origem desconhecida, o que comprova o acerto da avaliação feita pelos policiais. 



    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (DJe 23.10.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.520.740-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. O A atitude suspeita do acusado, que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de ‘20 porções de cocaína’ em poder do agravante, além de ‘mais de 200 porções de cocaína e mais de 200 porções de maconha, divididas em malotes, prontos para a venda’ escondidos no ponto de tráfico. (...)



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (...)” (ARE n. 1.522.582-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Alegada ilicitude de busca pessoal e domiciliar. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar a atuação policial. Decisão recorrida amparada em entendimento consolidado da Corte. Regimental não provido. (...)



      2. Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 
nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.493.272-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    13. Com os dados constantes neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas e quantia em dinheiro sem comprovação da origem.



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento da Apelação Criminal n. 5092701-32.2020.8.21.0001/RS, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Nona Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n. 5092701-32.2020.8.21.0001/RS.



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Segunda Câmara Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 5092701-32.2020.8.21.0001/RS, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, à Desembargadora Rosaura Marques Borba, Relatora da Apelação Criminal n. 5092701-32.2020.8.21.0001/RS, e ao juízo da Nona Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5092701-32.2020.8.21.0001/RS), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de junho de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora